Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702490-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Aos réus, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem a petição de ID 16451407, uma vez que, de acordo com os instrumentos de ID 15214252, 15214253 e 15214254, os mandatos foram outorgados tanto a Luiz Sérgio de Vasconcelos quanto a Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior, e, consoante os documentos anexos à mencionada petição, as notificações foram endereçadas somente ao segundo causídico, o que, em princípio, faz com que a parte permaneça processualmente representada pelo primeiro, dispensando, com efeito, a providência requerida. Vindo a manifestação ou escoado o prazo acima concedido, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora